Tribunal: TJMT
Processo: 1061128-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061128-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 — INAPLICABILIDADE — PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA QUE ANALISA OS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL — REQUISITOS DO ARTIGO 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS
— ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
tão somente no âmbito federal
.

2.

Existindo congruência entre a matéria tratada na inicial e a sentença, não há que se falar em ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

3. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

4. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL

S/A
em face de sentença (Id. 103461031) proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação anulatória de ato adminisrativo
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por violação às normas consumeristas, bem ainda arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 103461039).

Em suas razões, argumenta que “
a multa fixada não possui qualquer validade, visto que quando da sua fixação os processos administrativos já se encontravam prescritos, merecendo serem tais decisões declaradas inválidas em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente, instituto que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguido e reconhecido a qualquer tempo
”.

Verbera que “
de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou-se o entendimento de que no que tange à prescrição intercorrente dos processos administrativos dos órgãos estaduais que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, aplica-se o que dispõe a Lei Federal no 9.873/1999
”.

Aduz que “
as provas carreadas demonstram a regularidade da conduta da apelante (...) e o que se busca com o manejo de uma ação anulatória de ato administrativo é exatamente a verificação pelo Judiciário que a Administração ultrapassou os limites da discricionariedade, fato este que foi exaustivamente explorado pela apelante ao pontuar uma a uma das infrações apontadas pelo Procon
”.

Assevera que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, e “
a inversão do ônus por tal razão, deve ser devidamente motivada pelo aplicador do direito, sem o que não pode ser aplicada, visto que um ato administrativo que carece de motivação é um ato nulo
”.

Relata que “
inexistindo prejuízo causado ao consumidor, também inexistiu qualquer tipo de vantagem em favor da apelante, assim, a caracterização do pressuposto de vantagem auferida, como disciplinado pelo artigo 57 do CDC está afastada, o que mais uma vez reforça a invalidade do processo administrativo combatido
”.

Afiança que não foi considerada e aplicada circunstância atenuante para fixação da multa, que foi aplicada sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares de ausência de fundamentação e/ou prescrição declarando a nulidade da sentença, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença pela insubsistência do processo administrativo ou, redução do valor da multa aplicada.

Certificada a tempestividade (Id. 103461043) e o recolhimento do preparo (Id. 103461042).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 103461046 – fls. 1/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 105137988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR PROCESSUAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA.

É certo que a sentença deve guardar relação com a questão posta em análise na inicial da ação anulatória, qual seja, a legalidade e legitimidade da multa imposta pelo PROCON por infrações ao Código Consumerista.

Assim, existindo a falta de pertinência temática entre a restrita matéria tratada na inicial e a sentença nela proferida, é de rigor a sua anulação, uma vez que não preenche os requisitos elencados no artigo 489, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, a sentença está bem fundamentada e abordou as questões levantadas pelo apelante em relação às provas constantes nos autos, concluindo pela subsistência da multa aplicada. Transcrevo trechos da sentença, no ponto de interesse:

“(..)
Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Por fim, a alegação de prescrição não merece prosperar porquanto “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C

do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).[...] (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.
(...)”. (id.

103461031– 1/18).

Logo, verificado que a sentença está fundamentada com as razões de fato e de direito que circundam a questão trazida ao debate pelo apelante na inicial, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Além disso, embora a parte apelante aduza que a inversão do ônus da prova deve ser motivada, não houve tal providência nos autos. Ao contrário, o exame foi feito, essencialmente, com base no artigo 373, I, do Código de Processo Civil (ao autor a prova do direito constitutivo), motivo por que a invocação da nulidade é na verdade uma questão mérito, de modo que se invertido fosse nem mesmo haveria interesse recursal no ponto, eis que seria do Estado.

O juízo a
quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Por óbvio, o entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação.

A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Acresça-se que as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a recorrente informou: “
resta inequívoco o cumprimento da legislação pertinente, informar não ter outras provas a serem produzidas
”

(Id. 103461028).

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Não prospera a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, invocada pelo artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser inaplicável a legislação em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.

2. Conforme exposto na decisão agravada, "
O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o/7/2021)

Com referência ao entendimento, este Relator já proferiu voto no mesmo sentido que, à unanimidade, foi acompanhada pela Câmara Julgadora: N.U 1020468-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022.

Ainda neste Tribunal deste Justiça em ambas as Câmaras: N.U 0048621-68.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022; N.U 1004943-78.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/05/2021).

Logo, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo, fundamentada na Lei Federal no 9.873/99.

Razão por que a
rejeito
.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Telefônica Brasil

S/A
, contra a sentença (Id. 103461031) que, proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em
ação anulatória de ato adminisrativo
interposta por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por violação às normas consumeristas.

Os pedidos da ação anulatória foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“
Ora, não se pode desconsiderar ou “recusar fé aos documentos públicos” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

(...)

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

(...)

No caso dos autos, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente de 2 (DOIS) Procedimentos Administrativos (n. 51.001.004.13-0010290 e n. 51.001.004.15-0033933), do qual, considerando os documentos que acompanham a peça exordial, bem como a exposição fática delineada pela parte autora, podemos destacar a seguinte movimentação: (a.) a empresa reclamada (parte autora) fora notificada nos termos do processo administrativo; (b.) a empresa reclamada compareceu na audiência de conciliação aprazada.; (c.) apresentou defesa, esta tempestiva no segundo e intempestiva no primeiro procedimento administrativo; (d.) sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada a primariedade, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$ 240.000,00 e R$100.000,00; (e.) notificada a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, teve negado o provimento.

(...)

Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Por fim, a alegação de prescrição não merece prosperar porquanto “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C

do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).[...] (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C”.
(Id. 103461031– 1/18).

Extrai-se dos autos que a apelante Telefônica Brasil S/A, interpôs a ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir multa administrativa resultante de dois processos administrativos – PROCON MT no 51.001.004.13-0010290 (Auto de Infração no 2013.08.0026) e no 51.001.004.15-0033933 (Auto de Infração no 2015.01.015), no valor total de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infrações a diversos dispositivos da Lei Consumerista.

Contextualizando, são dois (2) processos administrativos que resultaram na multa ora combatida:

1.

Processo Administrativo 51.001.004.13-0010290
: Relativo ao Auto de Infração no 2013.08.0026, lavrado em 24/7/2013, contra Global Village Telecom Ltda. (GVT, CNPJ no 03.420.926.0007-10), pelas irregularidades de não apresentar as opções “cancelamento”, “reclamação” e “contato com o atendente” no primeiro Menu, não apresentar a opção “contato com o atendente” em todas as subdivisões de Menu, não divulgar o número do SAC em sua página inicial da internet, condicionar o acesso inicial ao fornecimento prévio de dados, resultando na multa administrativa no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2.

Processo Administrativo 51.001.004.15-0033933
: Relativo ao Auto de Infração no 2015.01.015, lavrado em 29/9/2015 pela reclamação de Consumidora conjuntamente a relatório de fiscalização 2015.001.0005, o qual apontou as condutas irregulares de não informar o número do SAC na home do site, descumprimento de oferta relacionada à comercialização do Plano Smartphone Ilimitado 3G, impossibilidade de contato ao número 1058 no dia 30/3/2015, solicitação de dados para atendimento no SAC, cláusulas abusivas nos contratos SMP Pós Pago e Pré Pago, Cláusulas Gerais e Vivo Internet Móvel e cláusulas abusivas no Regulamento da promoção “Vivo Smartphone Ilimitado 60”, resultando na multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É cediço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto no 2.181/97 estabelece que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. veja-se:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei
, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;

(Destaquei)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Clara é a competência da atuação do órgão, sendo que, da análise dos processos administrativos que resultaram na multa, mostra que estão suficientemente fundamentadas as decisões, com as descrições pormenorizadas das condutas atribuídas ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, especificamente, quer dizer, inexiste indicação genérica, além de constar fotos demonstrativas da infração à legislação consumerista, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Deste modo, resta cabalmente demonstrada a infração que fundamenta o Auto de Infração ensejadora da multa administrativa.

O regramento dispõe a desnecessidade de prova dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15):

“
A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo . 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo e culminou na multa objeto, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento do apelante, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade. A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO -OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, não se extrai qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, vez que inviável revisitar nos motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu.

As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência da empresa, já registrado.

Destarte, o procedimento fluiu de maneira regular e respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto ao valor arbitrado de multa administrativa, no importe R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), é certo que para a fixação da quantia deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Aliás, as atenuantes a favor do apelante, ao contrário do que argumenta, foram observadas pelo apelado, tanto que no Processo Administrativo no 51.001.004.15-0033933, lhe foi diminuída a multa administrativa que anteriormente totalizava 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atenuada para R$100.000,00 (cem mil reais), pelo fato de ser primária, consoante o Decreto Federal 2181/97, em seu artigo 25, II (Id. 103463498 - fls 18).

Da mesma forma, em relação à multa fixada no Processo no 51.001.004.13-0010290, teve seu valor majorado de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em razão de circunstância agravante prevista no artigo 26, IV, do Decreto Federal no 2181/97, por deixar de tomar providências para evitar ou mitigar suas consequências, após ter pleno conhecimento do ato lesivo (Id. 103463483 – fls. 52).

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o
quantum
mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizentes com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido.

(N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

À guisa de conclusão, deve ser reconhecida a higidez hígido dos processos administrativos, de modo que não comporta reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022